Tribunal: TJMT
Processo: 1034136-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1034136-52.2025.8.11.0000

CLASSE:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[
C
LASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), LR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.026.429/0001-71 (EMBARGADO), TOP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 97.519.257/0001-96 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUIZA LAURINI TONETTI - CPF: 004.749.639-85 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO LAURINI - CPF: 380.753.340-00 (EMBARGADO), ELIVANE LAURINI - CPF: 592.684.680-34 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO LAURINI - CPF: 435.999.310-20 (EMBARGADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

REJEITADOS, POR UNANIMIDADE, APÓS PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA
)
, QUE
ACOMPANHOU A RELATORA E O 2o VOGAL (DES
.
RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
).

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS ECONÔMICAS E À SUA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão de 1o grau que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo
Laurini
. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise de três pontos: (i) abusividade das condições econômicas do plano aprovado; (
ii
) ilegalidade da cláusula que condiciona o início da execução do plano ao trânsito em julgado da decisão homologatória; e (
iii
) ilegalidade de cláusula que permite a modificação do plano após a homologação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise da suposta abusividade das condições econômicas do plano de recuperação; (
ii
) apurar se houve omissão sobre a legalidade da cláusula que condiciona a eficácia do plano ao trânsito em julgado da decisão homologatória; e (
iii
) examinar se houve omissão quanto à validade de cláusula que autoriza a modificação do plano após a homologação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a validade das condições econômicas do plano, reconhecendo sua inserção no âmbito da autonomia privada coletiva, respeitada a soberania da Assembleia Geral de Credores, conforme previsão do art. 50, I, da Lei 11.101/2005 e jurisprudência do STJ (REsp 1.660.313/MG).

A cláusula que vincula o início da execução do plano ao trânsito em julgado da decisão homologatória foi analisada no acórdão, que a considerou legítima diante da necessidade de segurança jurídica e do respaldo da maioria dos credores.

A possibilidade de modificação do plano após a homologação também foi enfrentada, com base em enunciados interpretativos (Enunciado 77 da II Jornada de Direito Comercial do CJF) e em precedente do STJ (REsp 1.830.550/SP), que admitem tal cláusula como lícita, desde que aprovada em nova assembleia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à correção de eventual juízo de valor, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão (REsp 684.311/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A análise das cláusulas econômicas do plano de recuperação judicial compete à deliberação soberana da assembleia geral de credores, salvo manifesta ilegalidade.

É válida a cláusula que condiciona o início da execução do plano ao trânsito em julgado da decisão homologatória, desde que aprovada pela maioria dos credores.

A cláusula que permite a modificação do plano após a homologação encontra respaldo na jurisprudência e nos enunciados doutrinários, desde que submetida a nova deliberação da assembleia de credores.

A via dos embargos de declaração é restrita às hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 11.101/2005, art. 50, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.313/MG; STJ, REsp 1.830.550/SP; STJ, REsp 684.311/RS; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo
Laurini
.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar pontos centrais do recurso, notadamente a abusividade das condições econômicas previstas no plano de recuperação, consubstanciadas na carência de doze meses, no parcelamento em nove anos, na fixação de juros de um por cento ao ano e na correção monetária pela TR, bem como a ilegalidade da cláusula que condiciona o início do cumprimento do plano ao trânsito em julgado da decisão homologatória e daquela que autoriza a modificação do plano após a sua homologação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 336438397).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

Quanto às condições econômicas do plano, o acórdão foi claro ao afirmar que "
as condições relativas à carência de 12 meses, parcelamento em 9 anos, juros de 1% ao ano e correção pela TR inserem-se no âmbito da autonomia privada coletiva expressa na deliberação soberana da assembleia
". Destacou ainda que "
o art. 50 da Lei 11.101/2005 prevê expressamente entre os meios de recuperação judicial a concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas (inciso I), sem estabelecer limites temporais ou percentuais mínimos
".

O julgado fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
a concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado
" (REsp 1.660.313/MG).

Portanto, não há omissão quanto a este ponto, mas sim inconformismo do embargante com o entendimento adotado pelo Tribunal.

No que diz respeito ao marco inicial para cumprimento do plano, o acórdão expressamente analisou a cláusula que condiciona o início do cumprimento do plano ao trânsito em julgado da decisão homologatória, concluindo que "
embora possa gerar incerteza quanto ao prazo, não configura ilegalidade manifesta que justifique a intervenção judicial. Trata-se de condição aprovada pela maioria dos credores, que representa uma cautela compreensível diante da possibilidade de reforma da decisão homologatória, o que poderia gerar insegurança jurídica caso os pagamentos já tivessem sido iniciados
".

Não há, portanto, omissão quanto a este ponto.

Quanto à possibilidade de modificação do plano após homologação, o acórdão também enfrentou expressamente esta questão, afirmando que "
a possibilidade de modificação do plano após sua homologação encontra respaldo na jurisprudência e nos enunciados interpretativos da legislação
recuperacional
", citando o Enunciado 77 da II Jornada de Direito Comercial do CJF e precedente do STJ (REsp 1.830.550/SP) que reconhece a licitude da cláusula que prevê a convocação de nova assembleia geral de credores em caso de descumprimento do plano.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou adequadamente a questão devolvida ao Tribunal, não havendo omissão a ser sanada.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos

embargos

de

declaração

não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(
1a VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor exame da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026